Tribunal: TJPA
Processo: 0000006-17.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000006-17.2016.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: ROSA MARIA DE SOUSA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000006-17.2016.8.14.0087

COMARCA DE ORIGEM: LIMOEIRO DO AJURU

APELANTE: BANCO ECONOMISA

ADVOGADO: GIOVANNI SIMÃO TRIGINELLI – OAB/MG 110.449

APELADO: ROSA MARIA DE SOUSA MORAES

ADVOGADO: WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA – OAB/PA 18.660

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – ARGUIÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUE RESTOU DESPICIENDA ANTE O RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE PASSIVA – CERCEAMENTO NÃO CONSTATADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – UNIDADE HABITACIONAL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – TAXA SELIC ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A instituição financeira requerida é parte legítima para compor o polo passivo do feito, mormente quando sua atuação não se restringiu a de mero agente financiador do empreendimento. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Rejeitada.

2 – A pretensão de chamamento ao processo para formação de litisconsórcio, encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão, visto que o momento processual adequado para sua arguição era na apresentação da contestação, consoante art. 336 do CPC. Preliminar de chamamento ao Processo e de Litisconsorte Passivo Necessário Rejeitada.

3 – Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.

4 – Hipótese em que as provas que a instituição financeira pretende produzir, objetivam comprovar alegada responsabilidade de litisconsorte cujo chamamento ao processo, não foi requisitado no momento oportuno, tornando despicienda a produção probatória. Preliminar de Cerceamento de Defesa Rejeitado Rejeitada.

5- No Mérito: o autor/apelado foi efetivamente contemplado com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, a ser construída no Município de Limoeiro do Ajuru/PA, com financiamento e execução sob responsabilidade das requeridas.

6 – Infere-se que a previsão inicial para a entrega das unidades habitacionais, a teor do Item 5.3. do ajuste (ID. 5417646), era 30/06/2014, inexistindo nos autos, passados quase 10 (dez) anos, qualquer elemento probatório que demonstre a conclusão da obra.

7 – Restou incontroverso nos autos, que as obras não foram concluídas pela construtora, com a ciência da instituição financeira, ou seja, houve indubitavelmente o inadimplemento contratual decorrente do atraso da execução da obra.

8 - O inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel por significativo período, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem desse importe, cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que seu descumprimento, sem dúvida enseja efetivo lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

9 – O valor fixado em sentença a título de danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

10 – O Tema 176 do STJ, trata da correlação entre o art. 406 do CC e a Taxa Selic de forma apenas incidental e no âmbito do direito administrativo, inexistindo, ademais, decisão vinculante sobre a incidência ou não da mencionada Taxa Selic às relações de direito privado.

11 – Recurso de Apelação Conhecido e Não Provido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ECONOMISA, em face da r. sentença (Id. 5415701), prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em desfavor de BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELLI EPP, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, deferindo a gratuidade de justiça ao autor; condenando, solidariamente, os requeridos ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como em custas e honorários, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Consta da peça vestibular que o autor/apelado apesar de ter sido contemplado com uma unidade habitacional no programa “Minha Casa Minha Vida”, não pode usufruir do seu direito à moradia, visto que a obra sequer teria sido iniciada pela requerida construtora Quaresma Construções e Comércio Eireli EPP, empresa responsável pela obra e que teria sido indicada pelo requerido Banco Economisa.

Inconformada, a Instituição Financeira requerida, Banco Economisa, interpôs o presente recurso de Apelação no id.

5415703 - Pág. 2, onde em apertada síntese aduz, preliminarmente, a existência de nulidade absoluta, decorrente da alegada incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito, face entender que a União deveria integrar a lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário. Enquanto que no mérito, sustentou a ausência de ato ilícito e, portanto, a prejudicialidade da responsabilização civil objetiva da instituição financeira, atribuindo-a ao Município de Limoeiro do Ajuru, que teria deixado de cumprir suas obrigações contratuais como executor do Programa.

Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado a título de condenação por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 5415704 - Pág. 5.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Ab initio passo a análise das preliminares arguidas pela recorrente.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O Banco recorrente defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que o alegado dano extrapatrimonial impingido resultaria de atribuição alheia a sua atuação.

Como é sabido, tratando-se de relação de consumo, existe responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.

Acerca da matéria, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. 2. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Quanto aos suscitados dissídios pretorianos, referentes à multa e juros contratuais e indenização por danos morais, a recorrente furtou-se de indicar os dispositivos legais interpretados de forma divergente, o que enseja a aplicação da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp 1.540.126/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/2/2020).

No mesmo sentido, vejamos julgado, in verbis:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS”. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESES REJEITADAS – LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA QUE DECORRE DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA TEORIA DA ASSERÇÃO – PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CANTAREIRA PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS – ATRASO DA OBRA ANTERIOR À RESILIÇÃO IMPOSTA PELO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DO BANCO DO BRASIL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AGIU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO – PODER DE GERÊNCIA SOBRE O EMPREENDIMENTO – ATUAÇÃO COMO AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL (AGINT NO RESP Nº 1.741.225/RN). RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO (TJ-PR - APL: 00265893020188160017 Maringá 0026589-30.2018.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 04/03/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022).

Neste sentido, o Banco réu detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide, uma vez que sua Atuação não se restringiu à atividade de agente financeiro, mas também

atuou como agente executor de programa de habitação popular, como representante de fundo de arrendamento residencial (FAR), havendo portanto, aptidão do réu para responder, solidariamente, pelo destino das obras cuja regularidade tem o dever de fiscalizar.

Outrossim, o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual legitimidade da instituição financeira está relacionada á natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, como é o caso dos autos.

Não bastasse isso, verifico que no contrato particular de Sub-Rogação de Direitos e Obrigações firmados entre as empresas JACOB& BAUER LTDA (SUB-ROGANTE) e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELLI EPP (SUB-ROGADA), houve a intervenção e anuência do BANCO ECONOMISA, ora recorrente.

Desse modo, a instituição financeira requerida é parte legítima para compor o polo passivo do feito, mormente quando atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda.

Ante o exposto, REJEITO a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

-
PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO:

O banco apelante, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Município de Limoeiro de Ajuru, com o Estado do Pará e com a Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB).

Pois bem, analisando os autos verifica-se que os requeridos indicados na ação de
origem, Banco Economisa S/A e Quaresma Construções e Comércio Eireli EPP, conforme enfatizado pelo juízo primevo, não pleitearam o chamamento ao processo do Município de Limoeiro, do Estado do Pará e da Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB).

Na verdade, em sua peça de defesa, a instituição financeira, ora apelante, pugnou
somente a sua substituição processual, por considerar-se parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ora, em se tratando de responsabilidade solidária, a modalidade de intervenção de terceiro adequada ao caso era o chamamento ao processo, a teor do art. 130, inciso III, do CPC.

Outrossim, o referido chamamento ao processo, deveria ser arguido em sede de
contestação, momento processual adequado para a alegação de toda a matéria de defesa, consoante art. 336 do CPC.

Dessa forma, não se tratando de matéria de ordem pública, observa-se que a pretensão de chamamento ao processo para formação de litisconsórcio, formulada pela instituição financeira, encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – PRECLUSÃO – Ação movida pela Fazenda Estadual em face de sindicato objetivando restituição de valores repassados por meio de convênio, em razão de terem sido apurados prejuízos e danos relatados na Conclusão do Grupo de Trabalho. Requerida que apresentou contestação e, posteriormente, em nova manifestação, requereu o chamamento ao processo da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São Paulo, do então Secretário Estadual e do então Coordenador Estadual. Apresentada réplica, sobreveio decisão que determinou especificação de provas. Requerida que opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao chamamento ao processo, que foram rejeitados. Recurso de agravo de instrumento que insiste no chamamento ao processo. PRECLUSÃO - Artigo 130 do CPC que admite o chamamento ao processo de devedores solidários – Artigo 131 que, por sua vez, estabelece que a citação destes deve ser requerida ainda em contestação – Inadmissibilidade do chamamento ao processo após a apresentação de contestação que se omitiu neste ponto – Operada a preclusão consumativa. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22679727120208260000 SP 2267972-71.2020.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 24/02/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação:24/02/2021)

Assim, operada a preclusão consumativa da pretensão de chamamento ao processo, incabível se revela, o acolhimento da presente questão preliminar suscitada pelo banco apelante.

Não bastasse isso, verifico que a União Federal, no id. 5415698 - Pág. 2, já se manifestou expressamente, no sentido de não possuir interesse em integrar a lide, bem como, a Justiça Federal, em demanda semelhante a esta (processo nº 11013394-60.2022.4.01.3900), já declinou da competência em favor desta Justiça Estadual, para processar e julgar o feito de mesma natureza

Ante o exposto, REJEITO a PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

A parte apelante alega, ainda, que o juízo primevo teria incorrido em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova testemunhal pleiteada pelo banco apelante, violando assim os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Com efeito, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.

Ora, cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, visto que como destinatário das provas, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas
necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fáticoprobatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

No caso em tela, verifica-se que as provas que a instituição financeira pretende produzir, objetivam comprovar alegada responsabilidade de litisconsorte cujo chamamento ao processo, não foi requisitado no momento oportuno.

Desse modo, evidencia-se que a produção probatória se revelou despicienda, na hipótese, mormente o reconhecimento da solidariedade que torna irrelevante a discussão sobre quem deu causa ao atraso que originou o inadimplemento contratual.

Ante o exposto, REJEITO a PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Superada essa fase, não havendo mais preliminares a serem analisadas, passo à análise do mérito recursal:

NO MÉRITO:

Cinge se a controvérsia recursal a inocorrência de inadimplemento contratual e, portanto, ato ilícito a caracterizar danos morais; a minoração do quantum indenizatório; bem como a necessidade de incidência da Taxa Selic nos juros de mora.

Consta das razões recursais arguidas pela ora apelante que todas as obrigações assumidas pela instituição financeira apelante teriam sido regularmente cumpridas, não havendo que se falar em dano moral na hipótese; que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente elevado, razão pela qual, na hipótese de manutenção da condenação defende sua minoração; bem assim que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos de responsabilidade contratual, após a entrada em vigor do Código Civil, os juros moratórios devem ser calculados com base na Taxa Selic, em atendimento ao art.
406 do Código Civil.

Do Inadimplemento Contratual:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor/apelado foi efetivamente
contemplado com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida (ID. 5415690 - Pág. 26 e 36), a ser construída no Município de Limoeiro do Ajuru/PA, com financiamento e execução sob responsabilidade das requeridas.

Outrossim, infere-se que a previsão inicial para a entrega das unidades habitacionais, a teor do Item 5.3. do ajuste (ID. 5415690 - Pág. 36), era 30/06/2014, inexistindo nos autos, passados quase 10 (dez) anos, qualquer elemento probatório que demonstre a conclusão da obra.

Dessa forma, restou incontroverso nos autos, que as obras não foram concluídas pela construtora, com a ciência da instituição financeira, ou seja, houve indubitavelmente o inadimplemento contratual decorrente do atraso da execução da obra.

Do Dano Moral:

No que concerne a alegação da apelante de que inexistiria comprovação de lesão
extrapatrimonial que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Como é sabido, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

No caso sub examine, tenho que o inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel por significativo período, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem desse importe, cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que seu descumprimento, sem dúvida enseja efetivo lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.PRELIMINARES. NÃO ACOLHIDAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA INCONTROVERSO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Preliminares. Não acolhidas 2. Estando incontroverso nos autos o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, resta configurado o direito dos Apelados de receberem indenização por lucros cessantes durante o período da mora, visto que é uníssono na jurisprudência da Corte Superior que o prejuízo dos compradores, nesta hipótese, é presumido. 3. Entendo que a condenação em dano moral deve ser mantida, tendo em vista que há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso. Foi o que ocorreu no caso em tela. Digo isso, porque o prazo para entrega do apartamento estava previsto para dezembro/2009, porém o mesmo só foi entregue no dia 23/02/2012, ou seja, soma-se mais de dois anos de demora, o que, a meu ver, demonstra não se tratar de mero inadimplemento contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA – APC 0055720-72.2011.8.14.0301. Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 14/03/2023. Publicado em 21/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 STJ. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DAS RÉS. DECAIMENTO DA PARTE AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar considerando que as construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor. 2. Em face do atraso na entrega do imóvel, resta caracterizado o inadimplemento contratual a ensejar a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, em observância à Súmula 543 do
STJ. 3. Não se aplica à hipótese o Tema 1002 do STJ que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, considerando que o desfazimento do negócio jurídico ocorreu diante do atraso na entrega do imóvel por culpa dos promitentes vendedores. 4. No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento. Precedentes do STJ. 5. No que se refere à sucumbência, anoto que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, devendo, desse modo, a ré arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Ademais, a teor da Súmula n. 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, igualmente, não cabe a referida incidência. 6. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 7. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis , a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-PA – APC 0025783-07.2017.8.14.0301. Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 21/02/2022. Publicado em 03/03/2022).

Dessa forma, entendo que restou configurado situação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, mormente o período significativo de atraso na entrega do imóvel, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Da Minoração dos Danos Morais

Acerca do valor dos danos marais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o quantum indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, conforme precedente in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1[...]. 3) Entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte das Incorporadoras apelantes e, em contrapartida, não restou comprovado nos autos o inadimplemento por partes dos compradores, ora apelados, pelo que não é possível imputar a estes a causa da rescisão contratual. 4) Dada a culpa exclusiva das Incorporadoras na rescisão do contrato, os compradores devem receber a integralidade dos valores pagos conforme estabelecido na sentença combatida, que está em consonância ao enunciado da súmula 543 do STJ. 5) Danos morais devidos. A mora das Incorporadoras perdurou prazo superior a 01 (um) ano, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores, pelo que entendo devida tal parcela. 6) Entretanto, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo que concluo pela redução do quantum arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA – APC 2020.02616514-47. Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 18/11/202. Publicado em 18/11/2020).

Destarte, tenho que o valor fixado em sentença, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

Dos Juros de Mora

Acerca dos juros de mora, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou a sua incidência a partir da citação, por se tratar de relação de natureza contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESFAZIMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DESRESPEITO AO PRAZO DE ENTREGA DO BEM. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO COM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão firmou que houve mora da construtora, ora recorrente, porquanto o imóvel não foi entregue no prazo previsto na

promessa de compra e venda entabulada entre as partes. Nesse cenário, estava-se diante da hipótese de restituição integral do montante pago, com juros de mora a partir da citação, conforme a Súmula 543/STJ. 2. As conclusões do aresto, além de terem sido fundadas na interpretação de fatos, provas e termos contratuais - a atrair a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional -, estão em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior – incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1755962 RJ 2020/0231573-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021).

Outrossim, o Tema 176 do STJ, trata da correlação entre o art. 406 do CC e a Taxa Selic de forma apenas incidental e no âmbito do direito administrativo, inexistindo, ademais, decisão vinculante sobre a incidência ou não da mencionada Taxa Selic às relações de direito privado.

Destarte, irrepreensível se revela a sentença vergastada, sendo de rigor a sua manutenção na in totum e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024